Tribunal: TJDFT
Processo: 0705972-86.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO. PAGAMENTO DE QUANTIA SUBSTANCIAL. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. ARRAS NÃO PACTUADAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As arras não se presumem e, bem por isso, devem ser objeto de cláusula contratual expressa. “[As] arras não se presumem, devendo ser objeto de cláusula contratual expressa, uma vez que, conforme já frisado, possuem natureza jurídica de pacto acessório. Assim, o valor pago a título de entrada não configura, por si só, arras ou sinal se não houve convenção expressa nesse sentido, tratando-se, neste caso, de mero princípio de pagamento, sem exercer qualquer função de prefixação das perdas e danos” (AgInt no AREsp n. 1.844.503, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 29/11/2021)
2. A simples menção ao “sinal” na cláusula segunda do contrato (formas de pagamento) não autoriza a retenção do valor pelo vendedor, uma vez que não há previsão específica nesse sentido nas cláusulas que regulam o descumprimento contratual (ID 196347738, pág. 6/8).
3. Se no contrato não há cláusula expressa que trate da retenção de arras na hipótese de desistência do negócio, o valor pago, correspondente a 42% do preço do veículo, é considerado como início de pagamento.
4. Manifestada a desistência do negócio por ausência do laudo cautelar do veículo, as partes retornam ao status quo ante, sendo devida a devolução da quantia entregue como início de pagamento e do valor equivalente ao IPVA e licenciamento.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.